Tribunal: TJSP
Processo: 1054316-83.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança Preventivo. ITCMD. Base de cálculo. Aderindo à corrente majoritária, doravante sem ressalva a entendimento em contrário. Lei Estadual 10705/2000. Imóvel urbano ou rural. Não inferior à considerada para o IPTU ou ITR, do dia primeiro do ano. Alterada, pelo Decreto 55002/2009, para valor de referência adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança Preventivo. ITCMD. Base de cálculo. Aderindo à corrente majoritária, doravante sem ressalva a entendimento em contrário. Lei Estadual 10705/2000. Imóvel urbano ou rural. Não inferior à considerada para o IPTU ou ITR, do dia primeiro do ano. Alterada, pelo Decreto 55002/2009, para valor de referência adotado para o ITBI municipal e o divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ambos à data da ocorrência do fato gerador. Implicando aumento do valor do imposto, somente por lei, em sentido estrito, poderia ser definida. Código Tributário Nacional, artigo 97, II e § 1o. Por simples decreto não cabe tornar o imposto mais oneroso. Deve ser observado o critério legal anterior, que remete para a base de cálculo do IPTU municipal ou do ITR federal, ainda que em termos de mínimo, que só poderia ser extrapolado com base em específica determinação legal. Questão que não envolve a competência conferida ao Estado para instituir o ITCMD, artigos 155, I, da Constituição Federal, 35, I e II e 38 do Código Tributário Nacional, mas a possibilidade de ignorar a disposição da lei estadual, pela mesma base de cálculo do IPTU municipal ou do ITR, como limite mínimo, para instituir por decreto outro parâmetro de valor. Segurança concedida. Cumpre ressalvar a possibilidade de revisão da base de cálculo do imposto por arbitramento, como feito pela sentença. Código Tributário Nacional, artigo 148, e Lei Estadual 10705/2000, artigo 11. Precedentes desta Corte. Reexame necessário não provido.